Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014340-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MILSOLANGE ALVES ANDRADE - CPF: 274.476.001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014340-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MILSOLANGE ALVES ANDRADE

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV no cumprimento de sentença de pequeno valor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, e se, em caso de interposição de recurso inadequado, seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste Tribunal, entende que a decisão que homologa cálculos e dá prosseguimento ao cumprimento de sentença é decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela via da fungibilidade recursal.

O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível e não comporta seguimento.
6. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento de litigância de má-fé em casos de interposição de recurso previsto em lei, ainda que inadequado, desde que ausente dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em fase de cumprimento de sentença é interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. A interposição de recurso de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.952.524/MG, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt (TRF5), 1a Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2008.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014340-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MILSOLANGE ALVES ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1014340-75.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso.

O agravante sustenta, em síntese, que há efetiva divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal acerca do recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, ora entendida como sentença, ora como decisão interlocutória.

Alega que, diante dessa incerteza, a interposição de agravo de instrumento não poderia ser considerada erro grosseiro, razão pela qual se imporia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de id. 314.634.878.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014340-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MILSOLANGE ALVES ANDRADE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1014340-75.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso.

O agravante alega em suas razões recursais haver divergência jurisprudencial neste Tribunal quanto ao recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, e, por isso, sustenta que a interposição de agravo de instrumento não configura erro grosseiro, devendo-se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

Contudo, não merece reforma a decisão agravada.

A matéria esta sedimentada nos Tribunais Superiores e também por este Sodalício, reconhecendo que o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, determina o prosseguimento do processo é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC (“também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”).

A decisão recorrida não colocou fim ao feito em questão, uma vez que homologou os cálculos carreados pelo exequente, que perfaz o valor R$1.443,08 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos), para que operem seus jurídicos e legais efeitos e determinando a expedição pela Secretaria Unificada o competente requisitório.

Nessa esteira, o recurso que a desafia não é o de apelação, mas de agravo de instrumento, não havendo que se falar, inclusive, em aplicabilidade, no caso, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes
. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) Destaquei.

Assim, sendo manifestamente inadmissível, não deve prosseguir o recurso.

Derradeiramente, "
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa
litigância
de
má
-
fé
"(AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008).

Assim, a priori, não existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025